Tribunal: TCU
Processo: 011.890/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 266/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de concessão inicial de aposentadoria de Dauro José de Sá, Conceição Figueiredo Miranda da Silva, Dorivaldo de Oliveira Rodrigues, Celia Pereira da Silva e Dulce de Oliveira Canuto, emitidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto) via Sisac e submetidos a este Tribunal para fins de registro; considerando que, em instrução preliminar (peça 13), a então Secretaria de Fiscalização de Pessoal, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), detectou, nos atos relacionados, pagamentos de parcelas provenientes de decisões judiciais não identificáveis, além da concessão de Adicional por Tempo de Serviço em percentuais relativamente elevados; considerando que, por esse motivo, foram realizadas diligências junto ao órgão de origem, a fim de que enviasse cópia das sentenças judiciais que autorizaram os aludidos pagamentos, bem como dos mapas de apuração de tempo de serviço/contribuição dos interessados; considerando que, após as diligências, não se verificou ilegalidade no pagamento do Adicional por Tempo de Serviço aos interessados; considerando que os cinco atos foram encaminhados a este Tribunal em 14/1/2016, ocorrendo, portanto, o registro tácito em 14/1/2021; considerando, todavia, que as interessadas Celia Pereira da Silva e Conceição Figueiredo Miranda da Silva possuem atos de aposentadoria no sistema e-Pessoal julgados pela legalidade (109586/2022, TC Processo 010.988/2024-6 , Acórdão 4809/2024-TCU-Primeira Câmara , e 109681/2022, TC Processo 010.989/2024-2 , Acórdão 524/2025-TCU-Primeira Câmara , respectivamente), o que leva à perda de objeto dos seus atos em análise neste processo; considerando que não há, no sistema e-Pessoal, ato enviado ao TCU referente à aposentadoria de Dorivaldo de Oliveira Rodrigues até a presente data; considerando que, no caso de Dauro José de Sá e de Dulce de Oliveira Canuto, foram encaminhados atos via sistema e-Pessoal os quais se encontram ainda na condição de "aguardando autuação"; considerando que, quanto aos atos de Dorivaldo de Oliveira Rodrigues, Dauro José de Sá e Dulce de Oliveira Canuto, a aludida rubrica judicial questionada, que se referia à Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), extinta pelo art. 28, inciso III, da Lei 8.460/1992, não vem sendo paga aos interessados desde janeiro/2024, o que confere legalidade ao ato quanto a esse aspecto; considerando que, apesar de não detectado pela unidade instrutora, consta dos contracheques de Dauro José de Sá (peças 80-82) a percepção cumulativa das vantagens de "opção" e "quintos/décimos" de função comissionada, o que é vedado pela legislação aplicável (art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998), bem como pela jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , 1.599/2019-Plenário e 8.731/2020-1a Câmara; e considerando, entretanto, que o prazo previsto no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, § 5o, da Resolução-TCU 353/2023 para a revisão de ofício após o registro tácito dos atos que contenham irregularidade é de cinco anos, conforme estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/1999, o que indica a decadência do direito da Administração de revisar o ato de Dauro José de Sá, ocorrida em 14/1/2026; ACORDAM os ministros Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 169, inciso V, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 7o, § 4o, e 9o da Resolução-TCU 353/2023, em: a) reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria de Dauro José de Sá, Dorivaldo de Oliveira Rodrigues e Dulce de Oliveira Canuto, sem possibilidade de revisão de ofício, uma vez exaurido o prazo decadencial para tal em 14/1/2026; b) considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de aposentadoria de Celia Pereira da Silva e Conceição Figueiredo Miranda da Silva, considerando que os novos atos de aposentadoria das interessadas, encaminhados via e-Pessoal, foram apreciados pela legalidade por este Tribunal, com consequente registro (109586/2022, TC Processo 010.988/2024-6 , Acórdão 4809/2024-TCU-Primeira Câmara e 109681/2022, TC Processo 010.989/2024-2 , Acórdão 524/2025-TCU-Primeira Câmara , respectivamente); e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.890/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Pereira da Silva (XXX.263.907-XX); Conceição Figueiredo Miranda da Silva (XXX.831.396-XX); Dauro José de Sá (XXX.971.491-XX); Dorivaldo de Oliveira Rodrigues (XXX.005.957-XX); Dulce de Oliveira Canuto (XXX.281.927-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há